Tribunal: TCU
Processo: 047.512/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação integral dos recursos repassados ao município de Laranjal do Jari/AP pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, no exercício de 2002, para a execução do Programa Agente Jovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada contra Reginaldo Brito de Miranda, ex-prefeito de Laranjal do Jari/AP, em razão da não comprovação da aplicação integral dos recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2002, para a execução do Programa Agente Jovem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial sem julgamento do mérito; 9.2. dar ciência desta decisão à Secretaria-Geral de Controle Externo, para que avalie a conveniência e oportunidade de aprimorar a regra atualmente vigente para a constituição de tomadas de conta especiais; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao responsável e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamentam, estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.